Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-97.2019.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000331-97.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[APARECIDA CARRASCO LOPES - CPF: 523.332.131-91 (APELADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO “HOME CARE” COM PACIENTE IDOSA - NECESSIDADE CONFIRMADA PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS -
PROTEÇÃO INTEGRAL -

PROTEÇÃO DO BEM MAIOR (A VIDA) -

OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
- ATO ILÍCITO PRATICADO - – DANO MORAL CONFIGURADO – AFRONTA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – ANGÚSTIA, SOFRIMENTO E INSTABILIDADE PROVOCADA, EM FACE DA INJUSTIFICADA NEGATIVA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO MÉDICO PRESCRITO – VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABLIDADE E PROPORCIONALIDADE E AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecimento de HOME CARE pelo plano de saúde não é mera liberalidade, mas sim efetiva obrigação, por ser apenas uma extensão do atendimento e tratamento hospitalar.

Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a fornecer assistência domiciliar necessária quando assumem contratualmente a cobertura para atendimento hospitalar, por ser aquela uma extensão do tratamento acobertado, ainda mais considerando a recomendação médica, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, de modo que a recusa no atendimento mostrou-se indevida,

A angústia, sofrimento, dor e instabilidade provocada por negativa de atendimento ao procedimento médico prescrito dá ensejo ao dano moral, tendo em vista a existência de cobertura contratual por plano de saúde que dá direito ao atendimento.

Não deve ser alterado o valor fixado a título de dano moral, quando ele observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao critério pedagógico da condenação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra sentença prolatada na
Ação de Obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela n° 1000331-97.2019.811.0007, ajuizada por
APARECIDA CARRASCO LOPES,
que tramitou perante o r. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
que julgou parcialmente procedente o pedido da requerente para, condenar o requerido a fornecer o tratamento médico à autora, confirmando a liminar (id. 17824873); condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, juros de mora legais atrelados à poupança, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como, a correção monetária com reajuste pelo IPCA-E a partir da prolação da sentença; por fim, declarou extinto com resolução de mérito o presente feito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, bem como condenou o requerido ao pagamento das custas e taxas processuais, bem como honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15.

A parte Apelante alega, em síntese, que toda a sua conduta foi pautada no vínculo contratual existente, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Registra que “o serviço de
home care
(Internação Domiciliar), é implementado por livre liberalidade por algumas operadoras de planos de saúde, como sendo um “plus” a mais aos seus beneficiários”
, porém “não há qualquer norma que obrigue os planos de saúde a oferecer o serviço citado, eis que não está previsto no Rol de Procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.”

Assevera que “o tratamento domiciliar
Home Care
é uma mera liberalidade da Unimed Cuiabá, não constituindo em obrigação legal o seu fornecimento sobretudo quando requerido e indicado pelo médico assistente do paciente. ”

Aduz que, após avaliação médica, o caso da apelada foi classificado como de baixa complexidade, e não elegível para internação domiciliar.

Defende que os cuidados com as atividades básicas da vida diária devem ser exercidos pelo cuidador familiar, ou por quem o responsável pelo paciente indicar, e não por técnico de enfermagem disponível por 24 (vinte e quatro) horas.

Argumenta ainda, que a apelada não contratou a cobertura ora pretendida, isto é, não pagou pela cobertura do tratamento em questão, em virtude do que não faz jus ao pagamento das despesas correspondentes ao mesmo; assim, válida a exclusão contratual.

Por fim, afirma que não houve nenhuma espécie de ilicitude, pois todos seus procedimentos estão escusados em norma regulamentada, sendo que também inexiste a finalidade de lesar terceiro; portanto, a autora não logrou êxito em comprovar a efetiva lesão, restando o pedido genérico e com aparente intuito de locupletamento sem causa; dessa forma não há falar em arbitramento de indenização pelos supostos danos morais alegados.

Requer seja recebida, processada e conhecida a presente Apelação, ao final dando-se integral provimento, para que seja reformada a r. sentença, para julgar a ação totalmente improcedente, condenando a Apelada nos efeitos de praxe, haja vista ter a Apelante agido em conformidade com as cláusulas contratuais pactuadas pelas partes, bem como de acordo com a legislação de regência, nada havendo conduta ilegal ou abusiva desta operadora, nos termos do que aventado nas razões recursais; caso seja mantida a condenação em obrigação de fazer, requer reforma da decisão para julgar IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais; no remoto caso de não restar acolhido o pedido anterior, requer seja o quantum indenizatório arbitrado na sentença drasticamente reduzido, uma vez que a Apelada não comprovou nenhum dano que justifique o montante arbitrado.

Prequestiona a violação aos artigos 421 e 422 do Código Civil, bem como do art. 10 da Lei 9.656/98.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento deste recurso (id.23862964)

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra sentença prolatada na Ação de Obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela n° 1000331-97.2019.811.0007, ajuizada por APARECIDA CARRASCO LOPES, que tramitou perante o r. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido da requerente para, condenar o requerido a fornecer o tratamento médico à autora, confirmando a liminar (id. 17824873); condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, juros de mora legais atrelados à poupança, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como, a correção monetária com reajuste pelo IPCA-E a partir da prolação da sentença; por fim, declarou extinto com resolução de mérito o presente feito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, bem como condenou o requerido ao pagamento das custas e taxas processuais, bem como honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15.

Inicialmente defiro o pedido para todas as publicações veiculadas no Diário Oficial, intimações e qualquer ato de comunicação no presente processo sejam feitas EXCLUSIVAMENTE em nome dos Advogados: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB/MT 7.627-A e ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB/MT 10.133, com endereço na Av. José Rodrigues do Prado, 221, Santa Rosa, CEP 78040-000, Cuiabá – MT, endereços eletrônicos fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br e anapaula@fafadvogados.com.br, sob pena de nulidade dos atos que vierem a ser praticados, em consonância com o disposto nos parágrafos 2o e 5o, do artigo 272, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Malgrado os argumentos da parte Apelante, o recurso não comporta o provimento desejado.

Verifico que a parte Apelada é pessoa idosa (89 anos), sofre de obesidade mórbida e alega estar acamada, necessitando do auxílio de terceiros para as necessidades mais primárias de um ser humano, já que não se locomove e não pode se alimentar ou fazer suas necessidades fisiológicas básicas sem ajuda.

Ressalta-se que o tratamento em questão tem como único objetivo proteger a integridade física da autora, que conforme se dessume dos autos (id. 23860117), necessita dos serviços HOME CARE ante seu grave estado de saúde, que precisa de atenção especial por equipe especializada.

Nesse contexto, imperioso
ressaltar a necessidade de sustar práticas que possam causar as pessoas idosas contratantes dos planos de saúde, privações injustas, e, sobretudo, risco de morte, mormente porque a pessoa idosa possui proteção integral, consoante dispõe o art. 2o da Lei no10.741/2003 (Estatuto do Idoso), confira-se:

“Art. 2
o

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. ”

Convém observar, a existência nos autos de indicação feita pelo médico da Apelada (Id. 23860117/23862955), acerca da necessidade de tratamento “Home Care”, de forma que
o não fornecimento do tratamento por certo coloca em risco à vida da Apelada
.

No caso em tela, os documentos atestam a necessidade de tratamento domiciliar para a autora.

Não obstante, estamos diante de um caso grave, em que há urgência para o tratamento requerido, aplicando-se à hipótese o art. 35-C da Lei 9.656/1998.

O serviço de “Home Care” é um tratamento semelhante ao dado em um hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todo os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada.

A internação domiciliar é, pois, uma forma de diminuir os custos substancialmente menores em relação àqueles com que a ré arcaria em caso de internação hospitalar, sendo efetivamente mais vantajosa.

Ademais se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a domiciliar mais adequada, esta deve ser deferida.

Friso que o direito à vida e ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Apelante, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “
caput”
e 6o, “
caput
”, bem como a prioridade integral da pessoa idosa estampada no art. 2o da Lei
no10.741/2003
.

Acerca da questão já me pronunciei:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – ATENDIMENTO HOME CARE – PROCEDIMENTOS EXPRESSAMENTE NÃO PREVISTOS NO CONTRATO – PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA – DOENÇA GRAVE – PROTEÇÃO DO BEM MAIOR (A VIDA) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecimento de HOME CARE pelo plano de saúde não é mera liberalidade, mas sim efetiva obrigação, por ser apenas uma extensão do atendimento e tratamento hospitalar.
[...]”
(Agravo de Instrumento 69715/2014, minha relatoria, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2014)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO “HOME CARE” COM ASSISTÊNCIA EM SAÚDE MULTIDISCPLINAR -

PACIENTE IDOSA - NECESSIDADE CONFIRMADA PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS
– NECESSIDADE DE TRATAMENTO ASSISTIDO POR TÉNICO DE ENFERMAGEM -
PESSOA IDOSA – PROTEÇÃO INTEGRAL - OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA -RECURSO DESPROVIDO.
O Plano de Saúde deve fornecer o tratamento indicado pelo médico do paciente, inclusive em relação ao tratamento “home care”
com acompanhamento de técnico de enfermagem. [...] (Agravo de Instrumento
1000203-35.2018.8.11.0000
, minha relatoria, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018)

Este também é o entendimento deste tribunal:

REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - PLANO DE SAÚDE - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO HOME CARE - NÃO DISPONIBILIZADO - URGÊNCIA CONFIGURADA - RECUSA INDEVIDA - PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ART. 52, § 2o, INCISO III, DO RITJ/MT - IRRESIGNAÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA - MULTA - ART. 557, § 2o, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. “De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado” (AgRg no Ag no. 1.325.939/DF). O art. 52, § 2o, inciso III, do RITJ/MT exige a demonstração de manifesto prejuízo advindo da decisão recorrida, e quando inegavelmente infundado o recurso, aplica-se multa entre um e dez por cento do valor corrigido da causa. (AgR 132291/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014)

Ainda:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO E REJEITADA A PRELIMINAR – NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA – ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL - RESPALDO JURISPRUDENCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. (...) Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a fornecer assistência domiciliar necessária quando assumem contratualmente a cobertura para atendimento hospitalar, por ser aquela uma extensão do tratamento acobertado, ainda mais considerando a recomendação médica, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, de modo que a recusa no atendimento mostrou-se indevida, ensejando a reparação do dano correlato. (...).” (Ap 127182/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

Como senão bastasse, no Superior Tribunal de Justiça também é pacífico o entendimento de ser ilegítima a negativa de atendimento domiciliar em situação de urgência, se o plano de saúde

dispõe de equipe especializada para tanto
(AREsp no. 253.329 / RS, publicado em 19/09/2014; AREsp no. 569151 / SP, publicado em 12/09/2014; REsp no 1.402.179 / PE, publicado em 11/09/2014; REsp no. 1.459.549 / PB, publicado em 09/09/2014, todos em decisão monocrática).

Aquele que contrata um plano de saúde, assim o faz acreditando que, caso necessário, receberá o atendimento e tratamento adequado, sendo essa, portanto, a expectativa gerada no consumidor, beneficiário do plano. A negativa da apelante em cobrir com a internação domiciliar e manutenção da saúde frustrou a legítima expectativa que a apelada auferira no momento da contratação, ofendendo a boa-fé que os contraentes devem, por imposição legal, guardar.

O c. STJ já sedimentou entendimento de que em se tratando de contrato de adesão submetido às regras do CDC, a interpretação de suas cláusulas deve ser feita da maneira mais favorável ao consumidor, bem como devem ser consideradas abusivas as cláusulas que visam a restringir procedimentos médicos (STJ REsp. 183719/SP).

Ainda, observa-se que a conduta da parte requerida de não autorizar o serviço HOME CARE é prática rejeitada pelo CDC, já que coloca a requerente em uma desvantagem desproporcional e incompatível com a boa-fé e equidade. A saber, o art. 51, inciso IV, do CDC, diz que:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;”.

Assim, não verifico nos fundamentos recursais da Apelante elementos capazes de modificar o entendimento da sentença objurgada, motivo pelo qual ela deve ser mantida.

No que se referem aos danos morais, é incontestável a existência, em razão de toda a situação vivenciada e também pela indevida negativa do procedimento cirúrgico.

A propósito:

“AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA ODONTOLÓGICA BUCO-MAXILA-FACIAL – NECESSIDADE DE AMBIENTE HOSPITALAR – PREVISÃO CONTRATUAL -

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Havendo cláusula de autorização do procedimento cirúrgico solicitado pela autora, incorre em ato ilícito a operadora que recusa a sua cobertura. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela segurada, quanto a todos os transtornos, angústia e abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” ((Ap 160852/2016, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017) (destaquei)

No que se refere ao questionamento acerca do valor fixado, tenho que não merece reparo, de modo que a fixação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz o critério pedagógico da condenação, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com tais apontamentos, conclui-se que o posicionamento adotado pela sentenciante merece prevalecer.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para o patamar de 11% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020